Tribunal: TJSP
Processo: 1008822-76.2022.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
r Municipal no 65/2022, que alterou tal base de cálculo para corresponder ao menor padrão de vencimento do quadro geral de pessoal – Descabimento – Inexistência de afronta à coisa julgada, segurança jurídica, irredutibilidade de vencimentos e irretroatividade – Decisão proferida na ação coletiva no 1019460-81.2016.8.26.0361, que limitou-se a reconhecer a inconstitucionalidade de dispositivo legal municipal que indexava a base de cálculo do adicional de insalubridade ao salário mínimo, com fundamento em posicionamento adotado pelo E. STF em julgamento realizada sob o Regime da Repercussão Geral (RE no 565.714) e na Súmula Vinculante no 04, dando assim, efeito repristinatório ao art. 78 da LCM no 82/2011 – Afronta ao direito líquido e certo não configurado – Manutenção da sentença denegatória da segurança – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1008822-76.2022.8.26.0361; Relator (a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Mogi das Cruzes - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/08/2022; Data de Registro: 29/08/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Rebouças de Carvalho

Comarca:

Mogi das Cruzes

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/08/2022

Data de publicação:

29/08/2022

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – EFEITOS DO RECURSO DE APELAÇÃO – Apelo que já possui o pretendido efeito suspensivo, considerando que o decisum recorrido, que denegou a segurança, não é dotado de eficácia imediata (CPC/2015, art. 1012, caput, e art. 995, caput; Lei no 12.016/2009, art. 14, § 3o) – PLEITO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO PREJUDICADO.

APELAÇÃO – MANDADO DE

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – EFEITOS DO RECURSO DE APELAÇÃO – Apelo que já possui o pretendido efeito suspensivo, considerando que o decisum recorrido, que denegou a segurança, não é dotado de eficácia imediata (CPC/2015, art. 1012, caput, e art. 995, caput; Lei no 12.016/2009, art. 14, § 3o) – PLEITO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO PREJUDICADO.

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES – Pretensão ao cálculo do adicional de insalubridade de acordo com o salário base ou vencimento base (redação original da LCM no 82/2011, art. 78, caput), afastando a aplicação da Lei Complementar Municipal no 65/2022, que alterou tal base de cálculo para corresponder ao menor padrão de vencimento do quadro geral de pessoal – Descabimento – Inexistência de afronta à coisa julgada, segurança jurídica, irredutibilidade de vencimentos e irretroatividade – Decisão proferida na ação coletiva no 1019460-81.2016.8.26.0361, que limitou-se a reconhecer a inconstitucionalidade de dispositivo legal municipal que indexava a base de cálculo do adicional de insalubridade ao salário mínimo, com fundamento em posicionamento adotado pelo E. STF em julgamento realizada sob o Regime da Repercussão Geral (RE no 565.714) e na Súmula Vinculante no 04, dando assim, efeito repristinatório ao art. 78 da LCM no 82/2011 – Afronta ao direito líquido e certo não configurado – Manutenção da sentença denegatória da segurança – Recurso desprovido.